Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
2. Evidenciado nos autos que a parte agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. Recurso provido.